Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600499-34.2024.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE
PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CONCLUSÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por abuso de poder econômico e político e
captação ilícita de sufrágio, consubstanciados na intermediação irregular de
consultas, exames e procedimentos médicos em benefício de candidaturas.
2. Alegada utilização de convênios de município vizinho para atendimento de
eleitores, com transporte realizado por apoiadores e serviços de saúde utilizados
como moeda de troca por apoio eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de abuso de poder
econômico e político, caracterizado pela suposta intermediação irregular de serviços
de saúde em troca de votos, e (ii) analisar se houve captação ilícita de sufrágio,
mediante a oferta de vantagens pessoais a eleitores em período eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausência de provas robustas e contundentes que demonstrem a ocorrência de
abuso de poder econômico ou político, ou de captação ilícita de sufrágio.
5. Fragilidade das provas apresentadas, consistentes em depoimentos de
informantes, anotações e áudios desconexos, insuficientes para comprovar eventual
conduta ilícita dos recorridos.
6. Não comprovação de que os investigados tenham custeado procedimentos,
determinado atendimentos ou condicionado o acesso a serviços de saúde a apoio
político ou promessa de voto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência

Num. 44818058 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Tese de Julgamento: A caracterização do abuso de poder e da captação ilícita de
sufrágio exige prova robusta e inconteste da conduta ilícita, bem como da sua
gravidade e potencialidade para desequilibrar o pleito.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/90, art. 22; Lei nº 9.504/97, art. 41-A, art.
73, § 10.
Jurisprudênc

Inteiro teor:
19/12/2025
Número: 0600499-34.2024.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder
Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600499-34.2024.6.16.0035, que em face de todo o exposto,julgou Improcedente a presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, em relação a todos os investigados, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.(Ação de Investigação Judicial c/c conduta vedada proposta
pela coligação "Trabalho Por Amoreira, Respeito Pelas Pessoas" do município de São Sebastião da
Amoreira em face de Adevilson Gouveia, candidato a Prefeito; Alan Vinícius Soares Ferreira,
candidato a vice-prefeito; Edimar Aparecido Pereira dos Santos, atual prefeito do Município de
Santa Cecília do Pavão; Odetino De Oliveira Castro; Marcelo Devides; Luiz Antonio da Silva; e
André Luiz Teixeira, visando a cassação do registro ou diploma do primeiro e segundo
investigados, perda do mandado (caso tivessem sido eleitos), e declaração de inelegibilidade com
aplicação de multa e outras penalidades cabíveis a todos os representados. De acordo com a
inicial, os representados teriam articulado um suposto esquema criminoso com o objetivo de
angariar eleitores para o pleito que ocorreu em 2024. Informou que o esquema teria sido
descoberto pelo Departamento de Saúde do município de São Sebastião da Amoreira, o qual teria
constatado a interferência de terceiros nos agendamentos de exames e consultas de diversos
pacientes atendidos pelo Município/SUS. Também relatou que os agentes do Departamento de
Saúde, estranhando o cancelamento de consultas/exames por diversos pacientes do município
(cujos resultados ainda eram entregues naquele Departamento), entraram em contato com os
munícipes os quais informaram que conseguiram adiantar as consultas/exames com a ajuda de
Adevilson Gouveia e/ou Alan Vinicius e o vereador "Andrezão". Aduziu ainda que diversos
pacientes não fizeram mistério ao declarar aos servidores do Departamento de Saúde que os
exames/consultas foram marcados pelos candidatos Adevilson Gouveia e/ou Alan Vinicius e
"Andrezão", e que o transporte até o local da consulta/exame era realizado por Luiz Antônio da
Silva ou Marcelo Devides, apoiadores e membros da campanha de Adevilson Gouveia e Alan
Vinicius. Informou ainda, que a maioria dos procedimentos foram realizados pela Santa Casa de
Cornélio Procópio/Santac, e foram custeados por meio de convênio existente com o município de
Santa Cecília do Pavão, cidade na qual é prefeito o investigado Edimar Aparecido Pereira dos
Santos, que figura também como presidente do CISNOP. Alegaram também que a abordagem dos
pacientes era feita pelo vereador Andrezão, Odetino de Oliveira Castro, ou pelo próprio Adevilson e
o vice Alan .Por fim, aduziram que o suposto esquema criminoso de fraude à fila do SUS era
executado pelos representados com o objetivo de obter aproveitamento eleitoral para Adevilson
Gouveia , Alan Vinicius, e o candidato a vereador Luiz Antônio da Silva. JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 28/01/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
TRABALHO POR AMOREIRA, RESPEITO PELAS
PESSOAS[PP / PL / PSD] - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
- PR (RECORRENTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MARCELO APARECIDO DEVIDES (RECORRIDO)
FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ANDRE LUIS TEIXEIRA (RECORRIDO)
FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ODETINO DE OLIVEIRA CASTRO (RECORRIDO)
FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO DA SILVA (RECORRIDO)
FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
(RECORRIDO)
FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ALAN VINICIUS SOARES FERREIRA (RECORRIDO)
FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ADEVILSON LOURENCO DE GOUVEIA (RECORRIDO)
FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44818058
19/12/2025
15:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44818058 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.867

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600499-
34.2024.6.16.0035 – São Sebastião da Amoreira – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: TRABALHO POR AMOREIRA, RESPEITO PELAS PESSOAS[PP / PL / PSD] -
SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - OAB/PR86182
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: ADEVILSON LOURENCO DE GOUVEIA
SOCIEDADE: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - OAB/PR000002074
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: ALAN VINICIUS SOARES FERREIRA
SOCIEDADE: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - OAB/PR000002074
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
SOCIEDADE: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - OAB/PR000002074
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO DA SILVA
SOCIEDADE: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - OAB/PR000002074
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: ODETINO DE OLIVEIRA CASTRO
SOCIEDADE: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - OAB/PR000002074
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: ANDRE LUIS TEIXEIRA
SOCIEDADE: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - OAB/PR000002074
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A

Num. 44818058 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
RECORRIDO: MARCELO APARECIDO DEVIDES
SOCIEDADE: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - OAB/PR000002074
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE
PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CONCLUSÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por abuso de poder econômico e político e
captação ilícita de sufrágio, consubstanciados na intermediação irregular de
consultas, exames e procedimentos médicos em benefício de candidaturas.
2. Alegada utilização de convênios de município vizinho para atendimento de
eleitores, com transporte realizado por apoiadores e serviços de saúde utilizados
como moeda de troca por apoio eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de abuso de poder
econômico e político, caracterizado pela suposta intermediação irregular de serviços
de saúde em troca de votos, e (ii) analisar se houve captação ilícita de sufrágio,
mediante a oferta de vantagens pessoais a eleitores em período eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausência de provas robustas e contundentes que demonstrem a ocorrência de
abuso de poder econômico ou político, ou de captação ilícita de sufrágio.
5. Fragilidade das provas apresentadas, consistentes em depoimentos de
informantes, anotações e áudios desconexos, insuficientes para comprovar eventual
conduta ilícita dos recorridos.
6. Não comprovação de que os investigados tenham custeado procedimentos,
determinado atendimentos ou condicionado o acesso a serviços de saúde a apoio
político ou promessa de voto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência

Num. 44818058 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Tese de Julgamento: A caracterização do abuso de poder e da captação ilícita de
sufrágio exige prova robusta e inconteste da conduta ilícita, bem como da sua
gravidade e potencialidade para desequilibrar o pleito.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/90, art. 22; Lei nº 9.504/97, art. 41-A, art.
73, § 10.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no REspe 060034373/PI, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Acórdão de 20/10/2022; TSE, REspe nº 30112, Rel. Min. Luís
Felipe Salomão, Data 17/08/2021; TSE, AREspe nº 060098479, Rel. Min. Floriano
De Azevedo Marques, publicação: 31/05/2024; TSE, AgR-RO-El nº 060293645, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, Ac. de 16.12.2021; TSE, RO-El nº 060303755, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Ac. de 10.3.2022; TSE, REspe nº 11015, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação 07/04/2021; TSE, REspe nº 141044, Rel. Min. Edson
Fachin, Publicação 05/03/2020; TSE, AgR-AC nº 0600357-92/RN, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, julgado em 26.2.2019; TSE, REspe nº 060089607, Acórdão,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, Tomo 78, Data 28/04/2023;
TSE, REspe nº060056430, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE, 23/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 18/12/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TRABALHO POR AMOREIRA em
face da sentença proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assaí/PR, que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta em face de ADEVILSON
GOUVEIA, candidato a Prefeito de São Sebastião da Amoreira; ALAN VINÍCIUS SOARES
FERREIRA, candidato a vice-prefeito; EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, então
prefeito do Município de Santa Cecília do Pavão; ODETINO DE OLIVEIRA CASTRO; LUIZ
ANTÔNIO DA SILVA; MARCELO DEVIDES e ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA..
Inicialmente, na origem foi ajuizada Ação de Investigação Judicial Eleitoral pela coligação

Num. 44818058 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
“TRABALHO POR AMOREIRA, RESPEITO PELAS PESSOAS” do município de São Sebastião
da Amoreira em face de ADEVILSON GOUVEIA, candidato a Prefeito; ALAN VINÍCIUS SOARES
FERREIRA, candidato a vice-prefeito; EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, prefeito à
época dos fatos do Município de Santa Cecília do Pavão; ODETINO DE OLIVEIRA CASTRO;
MARCELO DEVIDES; LUIZ ANTONIO DA SILVA e ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, visando a cassação
do registro ou diploma do primeiro e segundo investigados, perda do mandato (caso tivessem
sido eleitos) e declaração de inelegibilidade com aplicação de multa e outras penalidades
cabíveis a todos os investigados.
Consta da inicial que os investigados teriam articulado um suposto esquema criminoso com o
objetivo de angariar eleitores para o pleito que ocorreu em 2024. Foi relatado que o esquema
teria sido descoberto pelo Departamento de Saúde do município de São Sebastião da Amoreira, o
qual teria constatado a interferência de terceiros nos agendamentos de exames e consultas de
diversos pacientes atendidos pelo município no Sistema Único de Saúde -SUS.
O juízo de origem proferiu a primeira sentença, em que indeferiu o pedido de produção de prova
oral formulado pelos investigantes, acolheu a preliminar aventada pelos investigados de ilicitude
dos áudios juntados sem o consentimento dos interlocutores e em ambiente privado e, no mérito,
julgou improcedente o pedido, entendendo pela fragilidade das demais provas trazidas aos autos
(ID 44360982).
Em Acórdão proferido por esta Corte Eleitoral foi dado provimento ao recurso eleitoral interposto
pela COLIGAÇÃO TRABALHO POR AMOREIRA RESPEITO PELAS PESSOAS (PP, PL, PSD)
de São Sebastião da Amoreira-PR, para o fim de, acolhendo a preliminar de cerceamento de
defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição.
Com o retorno dos autos à origem, concedeu-se oportunidade de manifestação sobre o
documento que estava sob sigilo e designou-se audiência para oitiva das testemunhas arroladas.
Houve o encaminhamento, por parte da Santa Casa de Cornélio Procópio dos agendamentos em
nome de pacientes de Santa Cecília do Pavão e, por parte da Prefeitura de Santa Cecília do
Pavão (ID 44750241 e seguintes), bem como de cópia de processos de pagamento referentes à
Santa Casa de Cornélio Procópio, e disponibilizado relatório detalhado dos pacientes atendidos
pelo município.
Após, realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas
arroladas pela parte investigante SANDRA DA SILVA REIS e FLAVIA FRANCIELE DE ALMEIDA
BARBARA, na qualidade de informantes.
Após a apresentação de alegações finais pelas partes, sobreveio a sentença, que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, em relação a todos os investigados, com
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais (ID 44750274), a Coligação recorrente sustenta, em síntese que: a)
que não houve pedido na inicial de condenação nas penas do art. 41-A da Lei nº 9.504/97; b) no
caso trata-se de abuso de poder econômico e político; c) o município de São Sebastião da
Amoreira não possui convênio com a Santa Casa de Cornélio Procópio, nem SANTAC para a
realização de exames laboratoriais e de imagem; d) vários eleitores de São Sebastião de

Num. 44818058 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
Amoreira estavam sendo atendidos pela Santa Casa de Cornélio Procópio, sem o atendimento
via internamento hospitalar; e) os recorridos cooptavam os usuários, pessoas humildes que
dependiam da administração pública, para oferecer atendimento de saúde pelo convênio de
Santa Cecília do Pavão ou particular, que teria sido custeado por Adevilson Gouveia; f) os
depoimentos prestados confirmam que os recorridos trocavam essa benesse por apoio político
nas eleições de 2024; g) a gravidade da conduta é evidente, tanto no aspecto qualitativo pela
reprovabilidade da conduta em si mesma, ao se aproveitar da necessidade do eleitorado mais
carente, como no aspecto quantitativo ao desequilibrar o pleito, pois aos olhos do eleitor, os
recorridos eram os únicos que poderiam resolver tais problemas.
Requer o provimento do presente Recurso Eleitoral, para que seja julgada procedente a AIJE com
a aplicação das sanções previstas.
Em contrarrazões, os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso eleitoral (ID 44750282 ).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, asseverando que, inexistindo provas de desvio de
finalidade na execução de políticas públicas de saúde, e ausente a gravidade necessária das
circunstâncias narradas, a conclusão é de que não restou configurado abuso de poder político ou
econômico nos termos do art. 22 da LC nº 64/90.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, comportando
conhecimento.
II. Conforme relatado, a COLIGAÇÃO TRABALHO POR AMOREIRA busca a reforma da
sentença proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assaí/PR, que julgou improcedente a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral, proposta em face de ADEVILSON GOUVEIA, candidato a
Prefeito de São Sebastião da Amoreira; ALAN VINÍCIUS SOARES FERREIRA, candidato a vice-
prefeito; EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, prefeito à época dos fatos do Município
de Santa Cecília do Pavão; ODETINO DE OLIVEIRA CASTRO; LUIZ ANTÔNIO DA SILVA;
MARCELO DEVIDES e ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA.
A discussão proposta gravita em torno de suposta ocorrência de abuso de poder econômico e
político, conduta vedada e prática de captação ilícita de sufrágio, consistente na intermediação
irregular de consultas, exames e procedimentos médicos junto à Santa Casa e à clínica SANTAC
de Cornélio Procópio, com utilização de convênios do município vizinho de Santa Cecília do
Pavão, em benefício das candidaturas de Adevilson (prefeito) e Alan Vinícius (vice-prefeito).
Alegou-se na inicial que o transporte dos pacientes era realizado por Luiz Marcolino e Marcelo
Devides, apoiadores da chapa, e que os serviços de saúde eram utilizados como moeda de troca
por apoio eleitoral.
O recurso não merece provimento.

Num. 44818058 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
"Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso - seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social - que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade."

Acerca do abuso de poder econômico, o professor Rodrigo López Zílio explica (Direito Eleitoral,
2023, p. 687/688) :
"Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso de
parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter
vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Vale dizer, abuso de

Num. 44818058 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros em espécie ou que
tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido,
federação ou coligação, interferindo indevidamente no certame eleitoral".

José Jairo Gomes, por sua vez, afiança que o abuso de poder "é daninho ao processo eleitoral",
"porque fere bens e valores fundamentais atinentes à higidez do sistema político-eleitoral
democrático, tais como integridade, liberdade, virtude, igualdade, sinceridade, normalidade e
legitimidade do processo eleitoral. Esses bens gozam de proteção constitucional, consoante se vê
no artigo 14, §§ 9º e 10, da Lei Maior" (Direito Eleitoral. 16ª ed., 2020, São Paulo: Atlas).
Para que se configure o abuso, é indispensável a demonstração de que a conduta, além de
ilegítima, foi capaz de macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia entre os
concorrentes.
Nesse sentido, é a lição de Anna Paula Oliveira Mendes (O abuso do poder no Direito Eleitoral.
Fórum, 2022. p. 26):
"(...) o instituto do abuso do poder nas campanhas eleitorais visará a resguardar a
liberdade do eleitor na formação do seu voto, que não poderá ser viciada por meio
da influência de fatores que devem ser irrelevantes no processo eleitoral, como o
uso desmedido dos recursos financeiros, dos meios de comunicação social (vez que
este macula a liberdade da formação de opinião) e da máquina pública.
Entretanto, apesar de a legitimidade das eleições estar intrinsicamente ligada à
autenticidade do voto, não será qualquer caso de violação à liberdade do eleitor que
irá resultar no reconhecimento da prática de abuso do poder. Isso ocorre porque,
como o objetivo final da Justiça Eleitoral é garantir a vontade do eleitorado e a
qualidade da democracia, não é razoável que um único voto inautêntico seja
suficiente para anular uma maioria que se formou nas urnas sem qualquer vício.
Isso violaria a própria ideia de igualdade do voto, de modo que um voto falseado
teria mais valor que todos os outros livremente formados.
Assim, somente podem ensejar a anulação da eleição práticas de abuso que
ostentem gravidade o suficiente para alterar a vontade da maioria do eleitorado. De
acordo com Osório, "se vícios menores, formais ou que impliquem a anulação de um
número diminuto de votos, pudessem causar a anulação de todo o pleito, a própria
soberania popular seria violada". Assim, a nulidade das eleições somente poderá
sobrevir em casos excepcionalíssimos em que não se souber, ao certo, qual era a
real vontade da maioria".

Ademais, o TSE tem entendimento no sentido de que "Configura abuso do poder econômico o
uso excessivo e desproporcional de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de
modo a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito, em benefício de
determinada candidatura. O ilícito exige evidências da gravidade dos fatos que o caracterizam,

Num. 44818058 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
consoante previsto no art. 22, XVI, da LC 64/90" (TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral 060034373/PI, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 20/10/2022).
Assim sendo, diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, "não se
podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de sua repercussão"
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luís Felipe Salomão, Data 17/08/2021).
A respeito do abuso do poder político, leciona Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 2023, p.
689/690) que se configura quando o candidato usa, de forma desproporcional, de sua condição
funcional, comprometendo a lisura do pleito:
"Para o TSE, "o abuso de poder político, de que trata o art. 22, caput, da LC 64/90,
configura-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade
do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros" (RO nº 172364/DF-j.
07.12.2017-Dje 27.02.2018). Da mesma sorte, ainda, "o abuso de poder político
decorre da utilização da estrutura da administração pública em benefício de
determinada candidatura ou, ainda, como forma de prejudicar o adversário" (TSE -
RO nº 763425/RJ j. 09.04.2019 - DJe 17.05.2019)".

Para que se configure o abuso do poder político, portanto, não basta a caracterização da conduta
vedada, que no caso, poderia se referir ao uso de materiais ou serviços custeados pela
Administração. É indispensável a demonstração de que a conduta, além de ilegítima e extrapolar
o limite do razoável, foi capaz de macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia
entre os concorrentes.
A jurisprudência do TSE definiu que "Para a configuração do abuso do poder político, é
necessário que o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, atue em benefício eleitoral próprio ou de candidato, de modo a comprometer a
legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos." (Ac. de 16.12.2021 no AgR-RO-El
nº 060293645, rel. Min. Luís Roberto Barroso). Além disso, que a "caracterização do abuso do
poder político, é essencial demonstrar a participação, por ação ou omissão, de ocupante de cargo
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional" (Ac. de 10.3.2022 no RO-El nº
060303755, rel. Min. Mauro Campbell Marques).
Por sua vez a prática de captação ilícita de sufrágio, está prevista no artigo 41-A, da Lei nº
9.504/97, que assim estabelece:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil UFIRs, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.

Num. 44818058 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.
§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de
violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto.
§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até
a data da diplomação.
§ 4o O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3
(três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.

Sobre os elementos de configuração da captação ilícita de sufrágio, Rodrigo López Zílio (Direito
Eleitoral. Editora Verbo Jurídico. 2016. 5ª ed. p. 573) assevera que:
"A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral que pode ser
resumida como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de corrupção, a
captação indevida de sufrágio necessariamente se caracteriza como uma relação
bilateral e personalizada entre o corruptor e o corrompido. Em síntese, a captação
ilícita de sufrágio se configura quando presentes os seguintes elementos a) a prática
de uma conduta (doar, prometer, etc.); b) a existência de uma pessoa física (o
eleitor); c) o resultado a que se propõe o agente (o fim de obter votos); d) o período
temporal específico (o ilícito ocorre desde o pedido de registro até o dia da eleição."
(grifei)

Para a caracterização da captação ilícita de sufrágio basta que fique demonstrada a compra de 1
(um) único voto (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 18961, Rel. Min. Jorge Mussi, 10/08/2020),
sendo imprescindível a existência de prova robusta de oferta, doação, promessa ou entrega de
benefícios de qualquer natureza pelo candidato, diretamente ou por terceiros, ao eleitor em troca
do voto.
Segundo José Jairo Gomes, "o bem jurídico que se visa salvaguardar é a liberdade do eleitor de
votar conforme os ditames de sua própria consciência. É a liberdade de formar sua vontade de
votar livremente, escolhendo quem bem entender para o governo. Logo, não é necessário que o
evento afete ou comprometa a normalidade ou a legitimidade das eleições, porquanto uma só
ocorrência já é bastante para configurar o ilícito em exame, sendo desnecessário que haja
desequilíbrio das eleições em seu conjunto" (Direito eleitoral, 14ª ed., Forense, cap. 21.6.1).
Nesse sentido é a orientação pacífica do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
RENOVAÇÃO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA. ART.
41-A DA LEI 9.504/97. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA TESTEMUNHAL.
FRAGILIDADE. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

Num. 44818058 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
(...)
2. Conforme o art. 41-A da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o
candidato - diretamente ou por terceiros - doar, oferecer, prometer ou entregar bem
ou vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim de obter-lhe o voto.
3. Para se caracterizar o ilícito, exige-se prova robusta acerca da inequívoca
anuência do candidato com as condutas perpetradas, não bastando meras
presunções. Precedentes desta Corte Superior e doutrina sobre o tema.
(...)
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 11015, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação 07/04/2021)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AIJE.
PREFEITO ELEITO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA E
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO
DE
ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES.CASSAÇÃO
DO
DIPLOMA
DOS
INVESTIGADOS. POSSE DOS NOVOS ELEITOS AO CARGO MAJORITÁRIO.
RECURSO
DE
TERCEIROS
INTERESSADOS.
INTERESSE
JURÍDICO.
ADMISSIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRAM.
MELHORIAS
NO
TRANSPORTE
COLETIVO
E
MAIS
OPORTUNIDADES DE EMPREGOS. PROMESSAS GENÉRICAS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ROBUSTEZ PROBATÓRIA ACERCA DA CONCESSÃO DAS
BENESSES EM TROCA DE VOTOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NÃO
CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SUFRÁGIO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO, QUE REFORMOU PARCIALMENTE O
ACÓRDÃO REGIONAL PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DOS INVESTIGADOS
DAVID ALVES TEIXEIRA LIMA E MARIA APARECIDA DOS SANTOS PELA
PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AGRAVOS INTERNOS
DESPROVIDOS.
(...)
5. A captação ilícita de sufrágio exige, para a sua configuração, prova robusta e
inconteste da oferta, da doação, da promessa ou da entrega de benefícios de
qualquer natureza pelo candidato ao eleitor em troca de voto. Precedentes.
(...)
(Recurso Especial Eleitoral nº 141044, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação
05/03/2020)

Num. 44818058 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
Além disso, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que para a
configuração da captação ilícita de sufrágio, fundada no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, devem
estar presentes os seguintes requisitos: (a) a realização de quaisquer das condutas enumeradas
pelo dispositivo - doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza a eleitor, inclusive emprego ou função pública -; (b) o dolo específico de obter o voto do
eleitor; (c) a participação ou anuência do candidato beneficiado; e (d) a ocorrência dos fatos
desde o registro da candidatura até o dia da eleição (AgR-AC nº 0600357-92/RN, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, julgado em 26.2.2019, DJe de 5.4.2019).
Já em relação às condutas vedadas, José Jairo Gomes afirma que entre as inumeráveis
situações que podem denotar uso abusivo de poder político ou de autoridade, o legislador
destacou algumas em virtude de suas relevâncias e reconhecida gravidade no processo eleitoral,
interditando-as expressamente. São as chamadas condutas vedadas, cujo rol encontra-se nos
artigos 73 a 78 da Lei nº 9.504/97 (Direito Eleitoral 14ª ed. Atlas, p. 842).
O art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 assim dispõe:
"No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos
casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em
que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução
financeira e administrativa".

Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto, ressaltando que, em
observância ao art. 5º, II da Lei Geral de Proteção de dados (Lei nº 13.709/2018), os nomes das
pessoas atendidas pelo serviço de saúde das cidades de São Sebastião da Amoreira-PR, Santa
Cecília do Pavão- PR e de Cornélio Procópio-PR serão mencionados neste Voto apenas pelas
iniciais, garantindo-se a anonimização dos dados.

Constata-se, no caso, que a acusação de abuso de poder econômico e político imputado aos
recorridos não encontra respaldo probatório suficiente para a sua configuração.
O recorrente alega que os investigados praticaram abuso de poder político e econômico durante
as eleições municipais de 2024 em São Sebastião da Amoreira-PR, indicando como conduta
irregular a intermediação de consultas, exames e procedimentos médicos junto à Santa Casa e à
clínica SANTAC de Cornélio Procópio.
As alegações do recorrente de que os recorridos fraudaram a lista do SUS com referência a
consultas e exames para benefício da campanha dos candidatos recorridos não restaram
comprovadas.
Na inicial, foi juntado ofício do Departamento de Saúde de São Sebastião da Amoreira
encaminhado ao Ministério Público (Ofício ao Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio

Num. 44818058 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
Público e no Combate à Improbidade Administrativa -GEPATRIA ID 44360932), onde consta que
a servidora da Unidade Básica de Saúde relatou que diversas pessoas residentes no município
de São Sebastião da Amoreira e que agendaram exames/consulta/cirurgia pelo Departamento de
Saúde, voltaram para cancelar o agendamento sob o argumento que fariam os exames com
recursos próprios na rede privada (exame particular), ou que haviam conseguido o exame por
intermédio de terceira pessoa, geralmente citando as pessoas de Adevilson Gouveia, Andrézão e
Alan Vinicius. Consta, ainda, que os relatos em geral eram de que os exames seriam realizados
nas seguintes instituições: Santa Casa e SANTAC de Cornélio Procópio.
Na inicial, foram anexados documentos, consistentes em protocolos de exames com anotações à
caneta, como por exemplo "Por Santa Cecília", "CONV: STA CEC PAVA" (ID 44360933).
Na sequência foram juntados áudios de WhatsApp (ID 44360935 e seguintes).
Houve o encaminhamento, por parte da Santa Casa de Cornélio Procópio (ID 44360971 e ID
44750241 e seguintes) dos agendamentos em nome de pacientes de Santa Cecília do Pavão e,
por parte da Prefeitura de Santa Cecília do Pavão foi encaminhada cópia de processos de
pagamento referentes à Santa Casa de Cornélio Procópio, bem como foi disponibilizado relatório
detalhado dos pacientes atendidos pelo município.
Inicialmente, tem-se que foram juntados quatro áudios de WhatsApp (ID 44360935 e seguintes)
com o seguinte conteúdo:
1.Eu tô mandando a Andréia, a Valéria marcar alguns.
2.Ali era para fazer o exame de sangue. Então, o exame de sangue tá tá feito. Eu já
vou falar que tá pronto. É isso, André.
3.Então tá, ele ele fez o exame de sangue e o eletro, né? Aí eu já vão eliminar.
4....que tiver precisando de médico mesmo, você fala comigo ou com o Alan que
nós já leva você para no médico tudo lá no esquema nosso na Santa Casa é tudo no
particular lá, não tem problema nenhum, tá OK?

Neste ponto, destaca-se que não foram indicados os números dos telefones dos quais foram
encaminhadas as mensagens, bem como o nome das pessoas em que estariam registrados e,
ainda, as datas em que foram gravados os áudios de WhatsApp juntados aos autos. Dessa
forma, além de descontextualizados, os áudios carecem de identificação de interlocutores e de
datas, razão por que não servem para comprovar que havia um sistema irregular de marcação de
consultas no município de São Sebastião da Amoreira.
A respeito desses áudios não há reforma a ser feita na sentença, na qual o juízo de origem
entendeu que não se prestam a comprovar o alegado esquema criminoso, nos seguintes termos:
"Os áudios juntados aos autos no dia seguinte à protocolização desta ação não se
prestam a comprovar o tal esquema criminoso dos investigados, pois a parte autora

Num. 44818058 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
junta 4 (quatro) áudios desconexos e que estão fora de contexto de uma conversa
completa, na qual se poderia extrair sobre o que está sendo falado.
A coligação autora deveria ter juntado o inteiro teor da conversa na qual teve
acesso, e não apenas áudios soltos, dos quais não se pode saber nem a data em
que foram gravados, nem em que circunstância e em que contexto ocorreram,
portanto, não se prestando como prova, e, muito menos, como prova robusta,
necessária para gerar uma condenação em âmbito de AIJE".

Quanto aos documentos que instruíram a petição inicial, a exemplo de requisições de exames e
protocolos com anotações à caneta com expressões como "por Santa Cecília", "conv. Sta. Cec.
Pavão" e "fez pelo Adevilson/Edimar", encontradas em alguns formulários, igualmente não há
identificação do autor dos escritos, tampouco o contexto de sua elaboração, a concluir por
indicação de promessa de benefício eleitoral.
Em juízo, foram ouvidas, na qualidade de informantes, duas testemunhas arroladas pela parte
investigante, a saber, Sandra da Silva Reis (ID 44750257) e Flavia Franciele de Almeida Barbara
(ID 44750258).
Sandra da Silva Reis, chefe do setor de agendamento de saúde de São Sebastião da Amoreira à
época dos fatos, relatou uma série de cancelamentos de consultas e exames do SUS no
município durante o período eleitoral de 2024 (agosto e setembro). Segundo seu relato, os
pacientes, ao cancelarem, informavam que o candidato Adevilson (Adi) iria pagar os
procedimentos de forma particular ou em outro município.
Sandra afirmou ter notado que pacientes cancelavam agendamentos em São Sebastião da
Amoreira para se submeter a procedimentos na Santa Casa de Cornélio Procópio (sem convênio
com a Prefeitura de Amoreira), usando protocolos irregulares, alguns com anotações de convênio
com a prefeitura de Santa Cecília do Pavão ou com o nome de Adevilson. Gestantes cancelaram
partos pelo SUS para realizar cesáreas particulares na Santa Casa de Cornélio Procópio,
alegando pagamento por Adevilson. O setor jurídico da prefeitura relatou os fatos ao Ministério
Público- GEPATRIA. Sandra afirmou que o aumento de cancelamentos e o uso dos protocolos
irregulares ocorreu somente no período eleitoral.
Para melhor compreensão, transcreve-se o depoimento da testemunha Sandra da Silva Reis na
íntegra: A senhora ficou sabendo que pacientes estavam cancelando os
procedimentos agendados pelo SUS em Amoreira?
Sim.
E ficou sabendo como?
Na oportunidade eu trabalhava no setor de agendamento do município, onde a
gente recebia as solicitações dos médicos de pedidos de consultas e exames e

Num. 44818058 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
através dali eu era chefe do setor, e eu tenho mais duas funcionárias que
perceberam essas situações e me passaram, me informaram.
Situações de cancelamento?
Sim. Isso.
A Sra. sabe mais ou menos dizer quantos casos que observou de
cancelamentos?
Olha, foram muitos. Foram muitos. Dezenas de casos.
Tudo em 2024?
Tudo em 2024.
Na época da eleição?
Isso.
Especificamente iniciou por volta de agosto, mas setembro foi o auge?
Aumentou demais essa demanda no mês de setembro. Agosto e setembro.
A Sra. começou a ver que as pessoas estavam desistindo das consultas pelo
município de Amoreira?.
Sim
A Sra. chegou a questionar algum paciente com relação a isso?
Olha, na maioria das vezes nem era necessário a gente questionar, porque na
maioria das vezes os pacientes chegavam no setor de agendamentos e falavam que
iriam retirar os pedidos porque o Adevilson iria pagar a consulta ou o exame para
eles.
Então eles falavam que o Adi iria pagar as consultas?
Sim.
Com relação aos resultados dos exames, então eles continuavam sendo
encaminhados para Amoreira?
Os resultados dos exames nos chamou bastante atenção porque nós não temos
convênios com a Santa Casa de Cornélio. Então as pessoas retiravam os pedidos
com essa informação e depois elas nos entregavam um protocolo dessa instituição
para que o motorista da nossa linha da saúde retirasse o resultado dos exames para
eles lá, entendeu?

Num. 44818058 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
Entendi, entendi. Havia algum tipo de anotação, marca nas fichas de
atendimento dessas pessoas?
Sim, não eram fichas, eram os protocolos para retirada de resultados. Alguns que
eram com convênio da prefeitura municipal de Santa Cecília, em outros até escrito o
próprio nome do Adevilson.
Então para eu compreender essas pessoas que eram residentes em Amoreira,
elas estavam sendo atendidas por um convênio de Santa Cecília do Pavão ou
particular. É isso?
Isso.
Elas cancelavam o seu agendamento pelo município de Amoreira para que
acontecesse isso?
Isso. Quando elas procuravam para retirar o pedido. A gente sempre fazia uma
cópia daquele pedido que ela estava retirando, anotava a data que ela estava
retirando e pedia para que a pessoa assinasse que estava ciente que estava
retirando o pedido do setor de agendamento, para que depois, eventualmente, a
pessoa não falasse que a gente não quis marcar e por isso ela retirou.
Esse fato a senhora comunicou para alguma autoridade?
Então, quando a gente começou a perceber que aumentou demais, a gente levou
essa situação pra prefeita que automaticamente já nos direcionou pro setor jurídico
para passar essas informações também.
A Sra. sabe se foi aberto algum procedimento junto ao Ministério Público?
Sim, como na época eu mesmo era a chefe do setor, o setor jurídico me orientou a
fazer o levantamento de todos os dados que eu tinha. Eu mesmo fui até Londrina
acompanhada do nosso departamento jurídico, com o relatório que a gente fez para
fazer a denúncia.
A senhora fez a denúncia em Londrina, no Gepatria?
Sim.
Nos autos tem uma lista de uma série de pessoas de Amoreira que em tese
foram atendidos por outro município ou particular. A senhora conhece as
pessoas dessa lista?
Algumas pessoas sim. Que a gente identificou como moradores do município.
A J. a senhora conhece?
Sim.

Num. 44818058 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
E ela foi, ela era de Amoreira e foi atendida por um convênio.
Sim, ela teve um parto, né? Inclusive, Doutor a gente teve várias outras gestantes.
Porque as nossas gestantes, elas são acompanhadas pelo obstetra a partir da 32ª
semana em Santa Mariana, que lá eles, o obstetra lá acompanha até a data do
parto. E a gente tem informações também da enfermeira que acompanha essas
gestantes nos pré-natais, que várias delas, várias delas depois da cesárea
agendada em Santa Mariana, elas elas mandavam mensagem para enfermeira
avisando que não iriam fazer mais o parto de Santa Mariana porque o Adevilson ia
pagar para elas na Santa Casa.
Perfeitamente. Senhora Sandra, houve algum algum tipo de pedido de voto,
alguma alusão à campanha eleitoral?
Ah, teve umas duas ou três pessoas que falaram abertamente, eu vou retirar meu
pedido que o senhor Adevilson vai pagar para mim, eu vou votar para ele.
A Senhora, sabe quem transportava esse pessoal para Cornélio?
Ele tinha algumas pessoas que transportavam esses pacientes. Sim, a gente sabe.
Sabe quem são as pessoas?
Sei você quer que eu fale o nome?
Por favor.
Tem, tinha o Marcelinho, que era um dos motoristas. Tinha o Marcolino, que é o
apelido dele é Marcolino, mas o nome dele era Luís Antônio, que na ocasião
também era candidato a vereador do Adevilson. E tinha também um senhor que eu
não me lembro o nome dele, mas ele é sogro do filho do Adevilson.
Qual é a formação da senhora?
Eu tenho o ensino médio completo.
A senhora não tem formação específica na área da saúde?
Não.
A senhora era chefe da UBS?
Unidade municipal de saúde.
A senhora chegou a verificar uma lista que foi feita aqui nesse processo ou
não, das pessoas que tinham sido atendidas?
Sim, sim.

Num. 44818058 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
E essa lista a senhora mencionou nessa denúncia que a senhora fez lá em
Londrina, a senhora chegou a mencionar ou não?
A lista não, essa lista ela foi foi solicitada depois, né.
Quem autorizou a senhora a entregar esses prontuários, esses documentos
médicos para coligação para ela entrar com esse processo?
Eu não entreguei prontuários médicos nenhum de ninguém. Foi dito que foi
prontuário, mas o que foi entregue foram os protocolos que eles deixavam com a
gente.
Quem que autorizou a senhora a entregar esses protocolos?
O jurídico da prefeitura, foi para quem a gente passou o caso que estava ocorrendo
com frequência.
E qual é o nome da advogada ou do advogado que autorizou?
O Dr. Marcelo.
Marcelo, ele é comissionado ou é efetivo?
Comissionado.
A senhora chegou a conferir esses nomes se realmente teriam sido pagos
através desse convênio com Santa Cecília ou particulares ou não?
Alguns deles já vinham no protocolo, que era o convênio da prefeitura de Santa
Cecília.
A senhora chegou a confirmar isso lá em Santa Cecília ou não?
Não, em Santa Cecília não.
Chegou a confirmar isso na 18ª Regional ou não?
Não, porque esse convênio não tem nada com a 18ª.
Eu estou perguntando se a senhora chegou a confirmar ou não na 18ª?
Não.
A senhora chegou a tomar conhecimento da resposta que o município de
Santa Cecília encaminhou nesse processo ou não?
Não.
A senhora mencionou que várias pessoas teriam afirmado que em troca dessa

Num. 44818058 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
suposta ajuda, desse suposto encaminhamento através do Adevilson eles
iriam votar então no candidato a Adevilson. A senhora tem alguma testemunha
que possa comprovar isso?
Sim, as duas outras colegas de trabalho estão aqui comigo.
Essas duas aqui?
Não tem nenhuma outra testemunha fora essas duas?
Não. Até porque a população não se envolve, né?
A senhora tem alguma outra testemunha?
Não.
A senhora fez alguma gravação? A senhora tomou, teve alguma providência
nesse sentido de confirmar essa informação que a senhora está trazendo ou
não?
Gravação? Não.
Essas supostas anotações nos protocolos, a senhora chegou a fazer algum
algum boletim de ocorrência ou documento? Através de uma ata ou convidar
algum outro servidor ali, isento, para questão da política para confirmar que
esses escritos já estavam lá quando foram entregues para para vocês lá?
Não entendi a pergunta.
Esses escritos que a senhora menciona que estavam, quando foram
entregues, no momento que foram recepcionados, eles já estavam escritos ali
ou se isso foi colocado posteriormente. A senhora chegou a chamar algum
servidor ali para presenciar isso ou não?
Nós três.
As três que trabalhavam ali, uma já verificava com a outra.
Fora a senhora e as outras duas não tem mais ninguém?
Não.
A senhora chegou a procurar a delegacia para fazer algum boletim de
ocorrência nesse sentido?
Não.
A senhora conhece o Sr. F. L. S. A.?

Num. 44818058 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
Não me recordo no momento.
Conhece a senhora O. A. P.?
Sim.
A senhora afirma que a ressonância do ombro dela foi paga pela prefeitura de
Santo Cecília ou não?
Sim, sabe por quê? Nós não temos convênio com a Santa Casa de Cornélio para
esse tipo de exame e ela veio com esse protocolo.
Eu perguntei se a senhora afirma.
Sim, afirmo. Pagou.
A senhora conhece a R. R. M. L.?
Sim, também.
A senhora afirma que foi apresentada a Santa Cecília que pagou uma consulta
e uma tomografia de articulação para ela?
Ela fez aonde?
Não estou perguntando pra senhora.
Eu não posso te afirmar se eu não sei onde ela fez. Se está nos autos que ela fez na
Santa Casa eu afirmo que a gente não marca lá.
A senhora não se recorda então.
Onde ela fez no momento não. Já se passaram quase um ano, né?
Tem algumas fotos que a senhora juntou na denúncia que a senhora
encaminhou lá pelo Gepatria em Londrina, do então vereador André e uma
outra foto do senhor Adevilson, Andrezão e Alan. Foi a senhora que tirou
essas fotos?
Essa foto não fui eu que tirei.
A Senhora sabe quem foi?
Foi a outra parceira que trabalha com a gente.
Ela tem alguma comprovação da data do horário que essas pessoas estavam
ali ou não?
Não entendi. Como assim?

Num. 44818058 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
Ela sabe dizer se ela tem alguma comprovação da data e do horário em que
essas pessoas estavam naquele local, naquele momento?
Deve estar relatado nos autos. Não, eu não sei porque eu não tirei a foto.
Essa denúncia que a senhora levou até o Gepatria foi a mesma que a gente já
viu?
Não, eu tive ajuda do jurídico.
Jurídico do Dr. Marcelo?
Sim.
Teve alguma outra, algum outro advogado de carreira do município que
acompanhou essa redação ou não?
Sim, acho que é a Bruna.
Ela é comissionada?
Não, ela é de carreira.
Antes de encaminhar a essa denúncia, a senhora chegou a procurar a
secretaria de saúde de Santa Cecília para esclarecer os pontos ou não?
Também não.
E por qual razão a senhora não fez isso?
Eu deveria? Não, têm por que eu procurar a secretária de Santa Cecília, até porque
eu já sabia que não era por eles que estava sendo feito isso, né?
Como que senhora sabia?
Como que eu sabia? Porque o prefeito de Santa Cecília era sogro do nosso
candidato a vice-prefeito.
Certo. E como que a senhora sabia?
Como que eu sabia o quê?
Que estava sendo feito algo errado lá.
Ué, com os pedidos, com os protocolos vindo da prefeitura de Santa Cecília.
Só por isso, por esse fato a senhora chegou a essa conclusão.
Sim.

Num. 44818058 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
O que a senhora se recorda da Senhora J. em específico? O que foi o
atendimento dela lá?
Foi um parto na Santa Casa, né?
Foi um parto. A senhora afirma isso?
Até onde eu sei, sim
Não, a senhora afirma ou não? A senhora sabe quem pagou o parto dela?
As informações que nos chegaram
E qual foi a informação que chegou pra senhora?
Que Adevilson pagou o parto dela lá.
Certo. Quem passou essa informação pra senhora?
Ah, no momento eu não me recordo.
Sandra, em que época foram esses cancelamentos? Já estavam agendados aí
para o município de São Sebastião da Amoreira, se identificaram que eles
foram mais frequentes?
Iniciou-se em agosto e o auge da maioria deles aconteceu em setembro.
Quando a senhora fala o auge eram todos os dias cancelamento, uma vez por
semana, duas, qual que era a frequência?
Olha, quase todos os dias aparecia alguém para retirar.
E a senhora indagava por quê?
Como eu já falei antes, muitas das vezes nem precisava indagar porque eles mesmo
já chegavam com a informação. Eu quero retirar o meu pedido de exame ou de
consulta porque aqui vai demorar demais. O Adevilson vai pagar para mim.
Vai pagar ou através de Santa Cecília?
É que a população, eles não entendem a forma que vai ser pago para ele. Eles
falavam que ia pagar.
A senhora sabe dizer, como a senhora era do agendamento, se munícipe de
outras cidades, vão até São Sebastião da Amoreira também para fazer o
agendamento, tentar pegar o comprovante de domicílio. A senhora sabe dizer
se isso acontece também?
Pode ser que aconteça sim, porque a gente não sabe, né? A pessoa chega na hora

Num. 44818058 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
de agendar, a gente vai atualizar o cadastro no sistema e a gente pergunta, eles
passam no endereço e a gente faz.
Então, se a pessoa quiser agendar em São Sebastião da Amoreira, ela apenas
fala o endereço e faz o agendamento na hora de comprovação?
Não, não exigimos comprovação.
É só é só informar o endereço
Que a pessoa fala mesmo a gente já insere no sistema.
Os exames que eram requeridos pelos médicos, eles eram feitos na Casa de
Misericórdia de Cornélio Procópio?
Pelo nosso município não.
Pelo município de São Sebastião da Amoreira não era possível. Era em que
local? O nosso município?
Isso. Em várias outras clínicas, mas com a Santa Casa, a gente não tinha esse
convênio.
Não tinha esse convênio não. Em que momento a Senhora notou algo
estranho ali? Foi em setembro?
Sim, porque começou a aumentar demais e aí eles retiravam e começaram a retirar
muitos protocolos da Santa Casa. Foi onde nos chamou a atenção. Como que as
pessoas estão vindo tirar o resultado, o pedido falando que o Adevilson vai pagar e
depois vem com o protocolo para o motorista retirar o resultado dos exames da
Santa Casa. Se a gente não marca exames lá, foi onde nos acendeu um alerta.
E a Senhora sabe dizer se posteriormente à eleição isso aconteceu e a
senhora sabe dizer que nos anos anteriores isso acontecia também em 2022,
2023?
Não. Por isso que eu falei que chamou a atenção nesse período, porque era um
período eleitoral, porque no pós eleição e até hoje nunca mais aconteceu.

Já a informante Flavia Franciele de Almeida Barbara, técnica de enfermagem e assessora no
setor de agendamento à época dos fatos em São Sebastião da Amoreira, relatou situação em que
pacientes do município estavam desmarcando consultas e exames agendados pelo sistema
público (com fila de espera, especialmente para ressonância e algumas cirurgias neurológicas)
para serem atendidos de forma mais rápida por meio de um convênio particular que seria pago
pelo candidato a prefeito Adevilson.

Num. 44818058 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
Flávia afirmou que a partir de agosto de 2024, intensificando-se em setembro, pacientes
retiravam guias de encaminhamento, informando que Adevilson pagaria os exames/cirurgias.
Disse que verificou a presença constante de candidatos e apoiadores perto do posto de saúde,
abordando pacientes na saída e transportando-os para Cornélio Procópio. A população
mencionava apoiar Adevilson pela ajuda recebida com procedimentos. Relatou, ainda, que o
município não tinha convênio com a Santa Casa de Cornélio Procópio e que exames particulares
(via Santa Casa) resultavam em protocolos de Santo Cecília do Pavão. Flávia repassou as
informações à sua chefe, Sandra, que acionou o departamento jurídico para documentar a
retirada dos pedidos, mas sem orientação para gravar ou chamar a polícia.
Transcreve-se, na íntegra, seu depoimento:
Como a senhora ficou sabendo dessa situação onde os moradores de
Amoreira desmarcavam as consultas e iriam ser atendidos através de um
convênio particular?
É que os pacientes deixavam as guias de encaminhamento dos exames com a
gente e eles começaram a retirar, retirar e com a fala que eles iam retirar porque o
Adevilson ia pagar.
A informação quem passava, os próprios pacientes?
Os próprios pacientes, sim, eles mesmos chegavam, falavam "porque ah está
demorando demais e eu vou conseguir porque o Adevilson ia pagar pra gente"
Esses casos, eles aconteceram em 2024, certo?
Foi em 2024, se iniciou em Agosto, ficou mais frequente. No mês de agosto
começou a ficar muito frequente. Agosto e setembro começou a ficar bem frequente.
A senhora presenciou alguma abordagem de candidato ou apoiador
oferecendo essas facilidades, dona Flávia?
Sim. Aí a gente começou a ficar a perceber vários candidatos, pessoas que estavam
trabalhando com eles estavam rodeando ali o nosso local. Eu inclusive tirei uma foto
uma vez do senhor (...), eu acho que com o Alan na frente. O Odetino e o Adevilson
também tirei.
E quando a senhora fala que estavam rondando, eles são quem?
O que é o Adevilson que era candidato, o (...) que era o vice, o Odetino, eu acho que
ele comandava, eu acho que ele comandava a campanha do Adevilson. Aí tinha
alguns candidatos a vereador, o André, eu não sei o nome, eh, Marcos, Marcos que
aqui é conhecido como Marquinhos.
Mas como é que funcionava isso? Isso fora do posto de saúde?
Isso na frente, na frente e lá dentro do nosso estabelecimento

Num. 44818058 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
E eles abordavam os pacientes ali?
É, muitas das vezes eles esperavam o paciente sair com a guia ou muita das vezes
eles mesmos levavam e ficaram esperando eles saírem.
Certo. A senhora sabe de algum caso específico em que alguém foi
beneficiado por essa situação?
Olha, tinha um paciente que eu mesmo atendi, seu V. da M.. Eu mesma corri atrás,
liguei nas clínicas porque ele estava com caso de urgência de uma ressonância. E
nesse caso eu consegui marcar pro final do mês e ele foi lá dentro. Passou uns três
dias e ele falou para mim: "Muito obrigado pela ajuda, pelo seu empenho, mas o
Adevilson conseguiu mais rápido para mim, eu vou retirar".
E esse era, esse também era da Amoreira?
Ele mora aqui, V. da M. mora aqui. A dona A. R. foi acompanhada do seu (...)
também lá dentro para retirar os pedidos dela de exame também. A. R. A., o nome
dela, todos pacientes e moradores daqui do município.
A senhora tem conhecimento de como eles eram transportados para lá, para
Cornélio?
É o próprio pessoal deles que levava. Depois eles só retornavam, querendo que a
gente buscasse o resultado ou a própria Santa Casa encaminhava para nós, para o
nosso município. Os resultados dos exames.
Os resultados dos exames chegavam direto?
Isso, iam direto para agendamento pra gente entregar.
A senhora, sabe se teve alguma proposta eleitoral, algum pedido de voto,
alguma menção ao processo eleitoral, Sra. Flávia?
Ah, e a própria população falava pra gente lá dentro que " estava demorando
demais", porque a gente tem uma fila de espera, eles falavam que em troca "eu vou
apoiar ele e ele está me ajudando, tanto eu quanto a minha família", com os
exames, ou exame ou cirurgia, que teve muitos casos de cirurgia também. É que a
gente sempre teve fila zero de cirurgias e eles mesmo assim conseguiram adiantar.
É muito demorado por procedimento comum por Amoreira?
Cirurgia não. Cirurgia, tomografia. O que é um pouco demorado e que tem espera é,
ressonância, alguns tipos de cirurgias específicas de cabeça e neurológica. Aí é um
pouquinho demoradinho.
Com relação às informações ali com relação à identificação, a senhora
percebeu isso? Prontuários, protocolos ou fichas de identificação?

Num. 44818058 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
Quando eles faziam, realizavam os exames, eles chegavam com um protocolo no lá
no agendamento e no protocolo tinha é realizado pelo município de Santo Cecília do
Pavão. Quando retiravam, eles falavam que o Adevilson ia pagar.
A senhora viu um aumento gradativo desse tipo de situação?
Isso. Até então nunca teve isso, nunca aconteceu isso. Eh, eles, a população
reclamava que demorava, mas a gente existe uma fila de espera, então a gente não
tem essa, por conta de passar na frente, passa por consulta médica, se for como
pedido de urgência e mesmo assim já demora um pouco. Então a gente começou a
estranhar que eles vinham retirar o exame, e na próxima semana eles iam lá pro
protocolo para retirar o resultado.
Qual é a formação da senhora?
Eu sou formada em técnica de enfermagem.
Técnica de enfermagem.
Isso
Quem trabalhava ali no setor de agendamento?
Era eu como assessora, a Sandra como chefe e a Ana Maria que era administrativa.
Ana Maria
Jacobe.
Vocês três eram comissionadas?
Eu, a Sandra e a Ana comissionada. A única que é efetiva é a Keila na limpeza.
Não tinha nenhum outro servidor efetivo para fazer esse atendimento?
Eram nós três, Doutor.
Não tinha então?
Tinha o Fabrício também. O Fabrício é efetivo. O Fabrício trabalhava no transporte,
ele também atendia e trabalhava no transporte.
Atendia essa questão de agendamento. É isso?
A questão é que a gente era agendadora. Tanto eu quanto a Sandra, nós éramos
agendadoras, as agendadoras do agendamento.
O município de São Sebastião da Amoreira não tinha convênio com a Santa
Casa. Isso

Num. 44818058 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
Não. Não tinha.
Certo. Mas a Santa Casa atendia pacientes de São Sebastião da Amoreira ou
não?
A gente não mandava para lá porque a gente não tinha convênio. Ah, então a gente
não mandava. Começou daí frequentemente chegar protocolos pra gente retirar os
os pedidos.
Não houve nenhum atendimento através do CISNOP realizado pela Santa Casa
de pacientes de São Sebastião Amoreira nesse período?
Não, a gente tinha outras clínicas que a gente mandava
A senhora tem certeza?
Sim, absoluta.
Já aconteceu ali no agendamento de vocês recepcionarem ou autorizarem
algum exame, algum atendimento médico? Falando de forma geral, de algum
paciente que não fosse ali de São Sebastião da Amoreira, por exemplo, de
Santa Cecília?
Não, porque quando a gente lança no sistema que a gente faz um cadastro paciente
pra gente por na fila de espera, já acusa da onde o paciente é.
A senhora tem certeza?
Sim.
A senhora mencionou a palavra "eles estavam ali".
Ah, quando ele me perguntou se eu vi alguma coisa pro lado de fora. Sim, eu vi eles
abordando ou esperando os pacientes.
Eles quem?
Eu vi o Adevilson na frente do material de construção, que é de frente com o
agendamento. O Alan, o André, já chegou a recepcionar pessoas lá dentro, chamar,
retirar. O André já era candidato a vereador. Marcolino, eu não sei o nome dele, mas
é conhecido como Marcolino. Marquinhos também conhecido como, eu não sei o
nome dele, acho que é Marcos Almeida, eu acho.
A senhora chegou a gravar, fazer um vídeo?
Eu tirei uma foto uma vez que eu falei assim: "Eu tô começando a ficar com medo
porque eles ficam aqui na frente" e tirei uma foto.
E diante desse temor que a senhora disse a senhora chegou a chamar a

Num. 44818058 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
polícia?
A gente, eu como a Sandra era minha chefe, eu passei para ela e ela levou
diretamente ao jurídico para ver o que podia ser feito.
Não foi chamada a polícia?
Não, não foi.
A senhora chegou a fazer algum boletim de ocorrência?
Eu fiz sobre uma um uma tentativa de agressão onde o André estava participando
lá, que ele entrou com uma live ao vivo, eh, de um cidadão que tentou me agredir
porque ele queria retirar um um pedido de, se eu não me engano era uma
ressonância, mas ele não tinha deixado com a gente.
A senhora fez um boletim de ocorrência?
Eu fiz um boletim desse paciente. Eu fiz isso aí e mencionei que o estava. É sim.
Essa rua que a senhora tirou essa foto é uma rua movimentada ali, tem gente o
dia todo ou é uma rua parada assim?
É movimentado.
Sempre tem trânsito de pessoas?
Sim
A senhora tem conhecimento se existia algum impeditivo ou alguma decisão,
enfim, alguma ordem para que essas pessoas que a senhora se referiu se eles
não poderiam eh transitar ali por aquela rua.
Não. Frequentemente, doutor, todos os dias eles ficarem lá, eu acho que, né, foi
meio suspeito, foi por isso que eu tirei a foto, porque eu estava amedrontada já, que
as pessoas entravam agressivas e saíam conversando com eles, entravam em carro
dele, saíam e sempre retornava alguém deles lá,
E a senhora mesmo assim não chamou a polícia.
Como eu te repito, eu passei para minha chefe e ela foi falar com o jurídico. Aí o
jurídico que ia tomar as devidas decisões cabíveis, né. Eles que foram que
decidiram o que fazer.
A senhora chegou a participar da redação de uma denúncia que foi
encaminhada pro Gepatria ou não?
Não

Num. 44818058 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
Ficou sabendo de alguma coisa nesse sentido ou não?
Não, porque tudo eu passava para a Sandra. Não, não, fiquei sabendo.
A senhora mencionou que foram em agosto essas questões
Assim, essa situação não era frequente, não acontecia dos pacientes retirarem tanto
os pedidos e começou a ficar muito frequente, e foi quando a gente começou a
prestar atenção. Eles, os pacientes chegavam agressivos e pedindo e falando em
ênfase que estava retirando porque estava demorando e que o Adevilson ia pagar o
exame porque nós demoramos demais
Isso começou em agosto?
Isso daí começou a ficar frequente em Agosto
E aumentou em setembro
Em agosto começou frequentemente e aí em setembro disparou. Que até o nosso
transporte estava diminuindo.
A senhora, sabe quando foi feita essa denúncia lá no Gepatria?
Não. Não, não sei que foi passado pro jurídico, né? Eu não sei.
Em setembro a senhora mencionou que foi o auge? Foi a explosão de fato.
Isso vocês notaram a partir de que dia mais ou menos? A senhora, se
recorda?
A Partir do começo de Agosto, como eu ressaltei, começou frequentemente, e aí
disparou.
Certo, mas em setembro, vamos esquecer um pouquinho agosto, é que dia
que vocês perceberam que teria sido o auge?
Todos os dias, Doutor. Todos os dias chegavam de 8 a 10 pacientes retirando os
pedidos. Assim, era assim, chegava um dia, chegava 5, 6, 10. retirar. No outro dia
vinha cinco, seis com o protocolo pra gente retirar o pedido de exame. E daí na
outra semana chegava: A Santa Casa em contato com o motorista para retirar o
resultado de exame. Aí ele passava, mas nós não temos. Chegava lá era resultado
do pessoal do município mesmo. Aí no resultado vinha convênio com Santa Cecília.
Certo, e a partir de que dia, eu vou insistir. Que vocês perceberam que foi o
auge dia 10, dia 20, dia 30.
Ai, doutor, não tenho ênfase não de quantos
A senhora não sabe?

Num. 44818058 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
Não. Assim, no começo do mês agosto, agosto começou frequentemente e daí dali
disparou. No meio de agosto, o começo de setembro disparou.
Mesmo com essa recorrência, né, desses casos aí, a senhora não tomou a
cautela de gravar nenhum tipo de situação dessa?
Como eu te falei, a gente passou pro jurídico, a gente passou toda a situação pro
jurídico. A gente tem um protocolo lá, tinha, como eu trabalhava lá, a gente tem um
protocolo no agendamento que quando o paciente chega, "eu quero retirar o meu
exame". A gente tira a cópia, o paciente assina e tem a data do dia que o paciente
tirou.
E o jurídico orientou o quê?
Eles entraram em contato entre a Sandra e o jurídico,
E o que que a Sandra como sua chefe orientou a Senhora fazer?
A gente entregava os pedidos pros pacientes. Aí a gente seguiu o protocolo, a gente
que retirava o pedido, a gente entregava o pedido do paciente, ele assinava, se ele
tava retirando com a data. E só continua com protocolo.
Isso eu já entendi. Mas em relação a essa alegação que a senhora a todo
momento disse que as pessoas que iriam retirar porque o Adevilson que iria
pagar
Porque eles que falavam
Não foi feito nem uma orientação da sua chefe para documentar isso?
Aí ela fez a documentação com o jurídico.
Mas não houve orientação para a senhora e para sua colega para gravar, para
chamar uma testemunha, chamar a polícia. Não foi feito nenhum tipo de
orientação?
A gente nem precisava chamar porque eles mesmos apareciam com a política lá
alegando que a gente estava enrolando com os resultados dos pacientes ou não
queria entregar e a gente nunca negou isso. Então eles sempre faziam um circo lá.
Eles sempre faziam.
Eles quem?
O André, era sempre os mesmos.
Eles do outro lado da política?
Isso, eles entravam dentro do agendamento gravando. Eh, e a gente falava assim:
Eu não autorizo você gravar. Ele falava: A gente vai gravar. Eu quero resultado, eu

Num. 44818058 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
quero o pedido de exame. Ela vai retirar. A gente fala: Não precisa disso, é só pedir,
assinar o protocolo e retirar.
E a senhora nunca foi orientada a documentar isso?
Como eu te falei, foi passado pelo jurídico.
Quem que é esse senhor, V. ?
É um paciente aqui do município. Doutor
E a senhora A. R. A.?
Também paciente aqui do município,
Eles estão nessa lista que a senhora menciona aí ou não?
Sim, porque quando eu fiquei dois dias tentando ligar pras clínicas para ajudar o seu
V., porque precisava de um um exame com urgência e eu consegui o exame pro
final do mês, eu tirei a cópia do exame agendado. E ele assinou que ele estava
retirando com data e tudo com exame já agendado e com ênfase, me desculpe,
muito obrigada, que Deus te abençoe. Ele falou eh mas o Adevilson conseguiu antes
para mim e eu tô precisando.
O nome do senhor V. D. está nessa lista que foi encaminhada aqui processo
ou não?
Está.

Conforme bem destacado na sentença, na qualidade de servidoras comissionadas da prefeitura
de São Sebastião da Amoreira, inegável o interesse delas na reeleição da prefeita. Não por outra
razão, foram inquiridas na qualidade de informantes, razão pela qual os depoimentos devem ser
recebidos e analisados com cautela.
A prova testemunhal, na Justiça Eleitoral, deve ser apreciada com cautela em razão dos
interesses políticos existentes entre candidatos adversários e eventuais testemunhas ouvidas
como informantes. Dessa forma, depoimentos de informantes, quando isolados e desprovidos de
outros elementos de prova que os corroborem, são insuficientes para fundamentar condenação
por abuso de poder econômico ou captação ilícita de sufrágio.
Nesse sentido já decidiu o TRE- MG:
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
ELEIÇÃO MUNICIPAL 2024. PREFEITO E VICE. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. DOAÇÃO DE MATERIAIS DE

Num. 44818058 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada para apurar suposta prática de abuso
de poder político e econômico, bem como de condutas vedadas a agentes públicos.
As alegações centram-se em duas condutas principais: a contratação irregular de
dezenas de servidores públicos em período vedado e a distribuição de materiais de
construção (cascalho e areia) pelo Prefeito candidato à reeleição, em troca de votos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as condutas atribuídas aos
recorridos - contratação de servidores públicos em período vedado e doação de
materiais de construção - possuem gravidade suficiente para configurar abuso de
poder político e econômico e/ou conduta vedada, aptas a ensejar a cassação dos
diplomas e a declaração de inelegibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A condenação em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por implicar
severas sanções como a cassação de diploma e a declaração de inelegibilidade,
exige prova firme, inequívoca e convincente da prática do ilícito, bem como da
gravidade das circunstâncias que o caracterizam, de modo a macular a lisura e a
legitimidade do pleito, nos termos do art. 22, XVI, da Lei Complementar nº 64/1990.
4.A alegação de contratação massiva e irregular de servidores não se sustenta. A
prova documental demonstra que a quase totalidade dos contratos temporários foi
firmada antes do início do período vedado de três meses que antecede o pleito,
tratando-se, majoritariamente, de renovações para a continuidade de serviços
públicos essenciais nas áreas de educação, saúde e assistência social, o que não
configura, por si só, a conduta vedada do art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997.
5.A acusação de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio,
fundada na suposta doação de materiais de construção, ampara-se
exclusivamente em prova testemunhal frágil. Um dos depoentes foi ouvido
como mero informante, por admitir interesse na causa, e a única testemunha
ouvida sob compromisso é filiada a partido político adversário, o que impõe
cautela na valoração de suas declarações, que se encontram isoladas nos
autos e desprovidas de qualquer corroboração por outros meios de prova.
6.A ausência de um conjunto probatório sólido e contundente, capaz de superar
qualquer dúvida razoável sobre a ocorrência dos ilícitos e sua gravidade, impõe a
aplicação do princípio in dubio pro sufrágio, a fim de preservar a soberania da
vontade popular manifestada nas urnas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44818058 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
Recurso não provido.Tese de julgamento:A cassação de mandato eletivo em Ação
de Investigação Judicial Eleitoral pressupõe a existência de provas robustas e
incontestes da prática de abuso de poder, não sendo suficientes meras presunções
ou indícios isolados para desconstituir a soberania do voto popular.A manutenção de
contratos temporários para serviços públicos essenciais, firmados antes do período
vedado de três meses que antecede o pleito, não configura a conduta descrita no
art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997, se ausente prova contundente do desvio de
finalidade eleitoreiro.
Depoimentos de informantes e de testemunhas com vínculos político-
partidários com a parte adversa, quando isolados e desprovidos de outros
elementos de prova que os corroborem, são insuficientes para fundamentar
condenação por abuso de poder econômico ou captação ilícita de sufrágio.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 14, § 9º; Lei Complementar nº 64/1990,
art. 22, incisos XIV e XVI; Lei nº 9.504/1997, arts. 41-A e 73, V.
(TRE- MG RECURSO ELEITORAL nº060093268, Acórdão, Relator(a) Des. Carlos
Donizetti Ferreira Da Silva, Publicação: DJE - DJE, 17/10/2025).

RECURSOS ELEITORAIS. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CONEXÃO. ELEIÇÕES DE 2016. ABUSO DE PODER POLÍTICO, ECONÔMICO E
DO USO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, CAPTAÇÃO ILÍCITA DE VOTOS,
TRANSPORTE
ILEGAL
DE
ELEITORES,
PROPAGANDA
IRREGULAR.
SENTENÇA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. JULGAMENTO DO RE Nº 571-12.2016
Captação ilícita de sufrágio - Os depoentes foram ouvidos na condição de
informantes, fato que exige cautela na valoração dos depoimentos, mormente
quando não há outras provas que ratifiquem as declarações prestadas. O art.
368-A do Código Eleitoral estabelece que "A prova testemunhal singular,
quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do
mandato.".
Fotografia de urna eletrônica com a imagem da investigada não permite concluir
pela ocorrência do ilícito.Distribuição de cestas básicas e outras benesses nas
dependências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Não
caracterização. Está comprovada nos autos a distribuição das cestas, mas não o
abuso de poder, porquanto não se esclarece como eram adquiridas e distribuídas
tais benesses. A delineação das circunstâncias é fundamental para a caracterização
da conduta abusiva, que nasce de uma conduta lícita. O fim almejado é que é ilícito.
Imprescindível a demonstração de que houve o desvio de finalidade, que o objetivo
almejado com a distribuição de cestas básicas foi o de alavancar a candidatura dos
investigados. Outrossim, o número de cestas básicas não sofreu alteração
substancial no período de 2015 a 2016 O veículo estacionado nas dependências da
Prefeitura é de uma vendedora ambulante de verduras.

Num. 44818058 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
Propaganda em templo religioso e nas dependências de sindicato - O prazo para o
oferecimento de representação por propaganda eleitoral irregular esgotou com a
data das eleições. Ação ajuizada posteriormente ao pleito.Impossibilidade de
exame.Em relação ao uso do SINDSERJ - Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Juatuba em prol da candidatura dos investigados, também não há
comprovação das alegações formuladas. Condenação do sindicato em
representação por propaganda eleitoral não induz ao reconhecimento do abuso.
Investigados que não foram parte da representação ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral. Doação de pesquisa eleitoral por pessoa jurídica - Ausência de provas.
Pesquisa registrada no TSE. Não demonstração de combinação, conluio ou elo
entre as empresas envolvidas na contratação, na elaboração e na divulgação da
pesquisa.Falta de provas acerca de "caixa dois", pois a recorrente diz que o
pagamento não foi contabilizado pela majoritária. Publicação da pesquisa no período
vedado - matéria que deveria ter sido apresentada à Justiça Eleitoral até às
eleições. Não conhecimento. Transporte ilegal de eleitores - Matéria que não foi
explorada pela investigante como corrupção civil eleitoral, o fazendo sob a ótica de
crime eleitoral previsto nos arts. 10 e 11 da Lei nº 6091/74. Fato que não se
conhece. Recurso Não provido.
(...)
(TRE- MG RECURSO ELEITORAL nº57112, Acórdão, Relator(a) Des. Ricardo
Matos de Oliveira, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG,
09/11/2018).

ACÓRDÃO RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO.AGRAVO RETIDO.
(...)
MÉRITO.
1. Ilicitude da prova. Quando interposto agravo de instrumento pelos recorridos,
ficou consignado na decisão que a gravação ambiental é lícita. Portanto, a questão
já está decidida e não podem mais os recorridos se insurgir contra essa decisão, vez
quenão o fizeram à época. Não há como rediscutir matéria que já foi apreciada em
agravo de instrumento. Ilicitude da prova afastada.
a) doação de 1.000 blocos, no valor de R$1.150,00, e de material para a construção
de um muro a eleitores.A recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios
suficientes a demonstrar a prática da conduta ilícita.Os documentos juntados às fls.
15/18 não apresentam idoneidade suficiente a corroborar os fatos alegados.As
fotografias limitam-se a retratar uma pilhade blocos de concreto, pessoas
trabalhando em uma construção e uma casa recém-construída. Não há, no entanto,

Num. 44818058 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
nenhum elemento que indique a distribuição de benesses em troca de votos. Além
disso, segundo o laudo de perícia grafotécnica emitido pela Polícia Federal, às fls.
401/405, a assinatura do recorrido Robson Meleipe Machado, aposta na nota
emitida em nome de Marinalva, à fl. 16, é falsa.Muito embora haja a possibilidade de
outra pessoa ter assinado o recibo no lugar do recorrido, fato é que o documento,
por si só, não apresenta elementos necessários para demonstrar que Robson
Meleípe Machado tenha, de fato, sido o responsável pela compra do material de
construção em benefício de Marinalva.
b) entrega de drogas a menor em troca de seu voto. Diálogo travado entre o
interlocutor responsável pela gravação e a família da menor, por si só, não é
suficiente para esclarecer a tentativa de compra de voto mediante oferecimento de
substâncias ilícitas. Para tanto, são necessárias provas maisrobustas, até mesmo
por se tratar de imputação de crime de natureza penal.
c) doação de dois computadores pela empresa Mineração Tremedal a eleitores.Pela
análise conjunta das provas acostadas aos autos, conclui-se não serem elas
suficientes para evidenciar a ocorrência da compra de votos mediante doação de
computadores. Além disso, os supostos beneficiários das doações parecem
fantasmas, não havendo nos autos nenhum dado que os qualifique. Não há, pois
prova inequívoca capaz de convencer da ocorrência de infração eleitoral. Os
supostos beneficiários sequer foram arrolados como testemunhas por qualquer das
partes .
d) doação de 100 canaletas e 100 blocos para o Sr. Alexandre em 15 e 17 de
novembro de 2012.Com relação à alegação de que os recorridos teriam realizado
doação de canaletas e blocos de tijolo para o Sr. Alexandre, não há nos autos
nenhuma prova desse fato. A testemunha, ouvida como informante, Charles
Felizardo da Cunha, declara que "não sabe quem é Alexandre e nem que o mesmo
recebeu a doação narrada à f. 3; que soube dos fatos hoje, ao falar com os
advogados." Quanto às demais testemunhas, nenhuma tem conhecimento desse
fato.
e) doação de 500 blocos e 01 saco de cimento pelo Coordenador de campanha dos
recorridos à eleitora Erlânia Santos Costa.Ressalta-se que na gravação, a
testemunha não diz que os recorridos teriam lhe pedido voto, somente em juízo veio
ela afirmar a suposta captação ilícita por parte dos recorridos. A prova
testemunhal, na Justiça Eleitoral, deve ser apreciada com muita cautela em
razão dos interesses políticos que subjazem entre candidatos adversários e
testemunhas. Portanto, para um decreto condenatório, necessário se faz prova
inconteste e desvestida de qualquer mácula. No caso dos autos, tem-se que o
testemunho de Erlânia Santos Gomes não foi corroborado por nenhuma outra prova
constante dos autos, o que o enfraquece e desautoriza valorá-lo como prova
contundente do fato declarado.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PARA MANTER A SENTENÇA.
(TRE- MG Recurso Eleitoral nº81908, Acórdão, Relator(a) Des. Maria Edna

Num. 44818058 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
Fagundes Veloso, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG,
11/07/2014).

No caso vertente, verifica-se que, que a afirmação de Sandra da Silva Reis, no sentido de que o
Município de São Sebastião da Amoreira não mantém convênio com a Santa Casa de Cornélio, é
desmentida pelo o documento juntado no ID 44750247, da lavra da Casa de Misericórdia de
Cornélio Procópio, no sentido de, quanto aos munícipes de São Sebastião da Amoreira, o
agendamento é realizado de forma direta e online entre o CISNOP e agendadores do município,o
que efetivamente comprova que os munícipes de São Sebastião da Amoreira são atendidos pela
Santa Casa de Cornélio Procópio.
Dessa forma, tem-se que a versão apresentada por Sandra da Silva Reis é contrária à prova
documental produzida sob o crivo do contraditório.
Na hipótese, deve ser considerado que não foi ouvido(a) nenhum(a) servidor(a) efetivo(a) do
Município para corroborar as alegações, mas tão somente duas servidoras comissionadas
ouvidas como informantes, de forma que deve prevalecer a prova documental que possui maior
valor probatório.
Nesse sentido cita-se jurisprudência do TJ- PR:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Seguro de vida supostamente celebrado
com consórcio. Sentença de improcedência . Insurgência dos autores.
(1) Preliminar levantada em contrarrazões - Alegada afronta ao princípio da
dialeticidade - Inocorrência - Razões recursais que impugnam os fundamentos da
sentença vergastada - Preliminar rejeitada.
(2) Termo de adesão ao grupo de consórcio celebrado com a expressa opção de
não celebrar contrato de seguro de vida - Extrato de pagamentos e débitos com
valores zerados no campo previsto para o seguro.
(3) Prova testemunhal em sentido contrário - Depoente confrontado com a
prova documental que não a desconstituiu - Prevalência da prova documental.
(4) Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 00120288120208160194 Curitiba, Relator.: Rogerio Ribas, Data de
Julgamento: 29/07/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2023)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO.
DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI NOS EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS DO
EMBARGANTE . CPC, ART. 373. CHEQUES QUE CIRCULARAM. PREVALÊNCIA
DOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE
CRÉDITO . MANUTENÇÃO DA PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO PORTADOR.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INDIQUEM MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM.

Num. 44818058 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
NÃO CONFIGURADA . TESTEMUNHA OUVIDA COMO MERA INFORMANTE.
MENOR VALOR PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS . MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA
SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO QUE AFASTE A BOA-FÉ PROCESSUAL . PRELIMINAR DE FALTA
DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1 . A circulação dos cheques gera abstração, autonomia e inoponibilidade de
exceções pessoais em face do terceiro de boa-fé. 2. É do apelante/embargante da
ação monitória o ônus de comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor.
3 . Incumbido do onus probandi, o embargante somente requereu a oitiva de
depoimento de informante, insuficiente, por si só, para comprovação dos fatos
alegados.
4. Não há impedimento para que o magistrado use o depoimento de
informantes como elemento de formação de sua livre convicção, no entanto, o
depoimento do informante não goza de mesmo valor probatório da prova
testemunhal.
5 . Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PR 00002898320208160074 Corbélia, Relator.: substituto Anderson Ricardo
Fogaca, Data de Julgamento: 10/07/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação:
10/07/2023)

Com efeito, não há reformas a serem feitas na sentença no ponto em que abordou a questão:
"(...) portanto os munícipes de São Sebastião da Amoreira são atendidos pela Santa
Casa de Cornélio através deste convênio e o atendimento se dá através do SUS,
ficando documentalmente comprovado nos autos que os munícipes de São
Sebastião da Amoreira são sim atendidos pela Santa Casa de Cornélio, conforme
Ofício encaminhado pela Santa Casa (id. 129443644), do qual se extrai:
Em relação a São Sebastião da Amoreira, informamos que agendamento é
realizado de forma direta e online entre o CISNOP e agendadores do
município. A Casa de Misericórdia só tem conhecimento dos mesmos no dia e
horário marcado pelo sistema o qual é o único vínculo de atendimento deste
município. Feito tais esclarecimentos segue em anexo o relatório e dos
atendimentos do período requerido deste município.
Logo, em que pese as duas informantes (ouvidas nesta qualidade por serem
servidoras comissionadas da prefeitura de São Sebastião da Amoreira desde o
início do ano de 2021, quando do primeiro mandato da prefeita reeleita pela

Num. 44818058 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
coligação autora, conforme dados do portal da transparência, e que, portanto, teriam
interesse na reeleição da prefeita) ouvidas na audiência de instrução afirmarem que
os pacientes de São Sebastião da Amoreira não são atendidos pela Santa Casa de
Cornélio, o documento encaminhado pela própria Santa Casa prova o contrário,
inclusive comprova que o paciente Fábio realizou a ressonância magnética, em
06/03/2024, pelo CISNOP (SUS), e não de forma particular como consta na inicial,
demonstrando que as alegações da parte autora são feitas sem qualquer
embasamento, não passando de conjecturas e presunções, e nesse sentido o TSE
tem decidido (...)"

Quanto à informação prestada em juízo por Sandra da Silva Reis afirmou que havia transporte
dos cidadãos para realizar os exames em Cornélio Procópio ("tinha o Marcelinho, que era um dos
motoristas. Tinha o Marcolino, que é o apelido dele é Marcolino, mas o nome dele era Luís
Antônio, que na ocasião também era candidato a vereador do Adevilson. E tinha também um
senhor que eu não me lembro o nome dele, mas Ele é sogro do filho do Adevilson"), restou
isolada nos autos.
Ao longo da instrução probatória não se juntou qualquer prova a demonstrar a ocorrência do tal
transporte, tampouco quem foram os cidadãos transportados e em quais datas.
Em relação ao número de pacientes atendidos, o juízo de origem na sentença analisou
pormenorizadamente dos dados constantes nos ofícios recebidos, citando que dos 1551 nomes
de pacientes constantes nas listas encaminhadas pela Santa Casa de Cornélio Procópio e pela
prefeitura de Santa Cecília do Pavão, só aparecem 2 (dois) nomes de pacientes constantes na
inicial, nos seguintes termos:
"(...) Ao analisar os documentos encaminhados pela Santa Casa de Cornélio
Procópio (id. 126914834 e id. 129443644) e pela prefeitura de Santa Cecília do
Pavão (id. 129438267 e id. 129438268), provas produzidas a partir de requerimento
da parte autora, é possível verificar que foram encaminhados pela Santa Casa de
Cornélio Procópio uma lista com 370 pacientes atendidos no período de julho a
outubro de 2024, pelo convênio com o município de Santa Cecília do Pavão; uma
segunda lista com 59 pacientes atendidos no período de novembro e dezembro de
2024, também pelo convênio com o município de Santa Cecília do Pavão; uma
terceira lista com 29 pacientes de São Sebastião da Amoreira atendidos no período
de março a dezembro de 2024, pelo convênio com o CISNOP - Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná; e uma lista com 1.093 pacientes
encaminhada pela prefeitura de Santa Cecília do Pavão, referente ao período de
novembro de 2023 a novembro de 2024, de pacientes atendidos pela Santa Casa de
Cornélio Procópio.
Em que pese o nome de alguns pacientes aparecem por mais de uma vez nas listas,
por terem realizado mais de um procedimento médico (consulta/exames), e esses
nomes figurarem na lista encaminhada pela prefeitura de Santa Cecília e na lista
encaminhada pela Santa Casa, é possível verificar um total de 1551 nomes de
pacientes que realizaram os procedimentos médicos.

Num. 44818058 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
Ocorre que desse total de 1551 nomes de pacientes constantes nas listas
encaminhadas pela Santa Casa de Cornélio Procópio e pela prefeitura de Santa
Cecília do Pavão, só aparecem 2 (dois) nomes de pacientes constantes na inicial,
quais sejam o de F. L. S. A., e de I. I. R. M., sendo que F., conforme informação da
Santa Casa, foi atendido no dia 06/03/2024, como sendo paciente de São Sebastião
da Amoreira, através de convênio do município com o CISNOP (...)

Além da relação de nomes de pacientes constantes da inicial, o juízo a quo analisou nova relação
trazida pela coligação autora nas alegações finais, contendo 30 nomes de pacientes que teriam
realizado algum procedimento médico pelo convênio de Santa Cecília, concluindo pela
inexistência de comprovação de que os procedimentos teriam sido realizados de forma irregular e
em troca de votos para os candidatos recorridos.
Confira-se o trecho da sentença que abordou o ponto:
"(...) É bem verdade que em fase de alegações finais, após a juntada das novas
listas com os nomes de pacientes encaminhados pela Santa Casa de Cornélio
Procópio e pela prefeitura de Santa Cecília do Pavão, a coligação autora trouxe
mais uma relação com 31 nomes de pacientes que teriam realizado algum
procedimento médico pelo convênio de Santa Cecília, mas seriam moradores de
São Sebastião da Amoreira, então, desconsiderando o nome da paciente I. I. R. M.,
que já havia sido referido na inicial, cuja situação foi tratada acima, e foi novamente
referida, restaram 30 (trinta) nomes de pacientes que serão aqui analisados.
Ao se debruçar atentamente sobre cada um desses nomes de pacientes indicados
nas alegações, foi possível observar que, conforme dados constantes no cadastro
eleitoral, 6 (seis) pessoas nem mesmo votaram nas eleições municipais de 2024, o
que já derruba a alegação de troca de voto por exames médicos. Entre estes estão:
A. D.; V. F. de O.; I. A. F. (sendo que o nome que consta na listagem é I. A., e
existem no cadastro eleitoral 7 (sete) eleitores com este nome, mas nenhum eleitor
de São Sebastião da Amoreira); M. S. de O. (cuja inscrição eleitoral se encontra
cancelada desde 2015); L. H. Z. (inscrição eleitoral se encontra cancelada desde
2017); e J. B. da S. (eleitor de Tarumã/SP, cuja inscrição eleitoral se encontra
cancelada desde 2016 por falecimento), ou seja, a parte autora indica até mesmo
uma pessoa falecida em 2016 como tendo sido atendida pela Santa Casa. Por óbvio
se trata de homônimo, e a parte autora querendo forçar uma prática de conduta
ilícita pelos investigados, baseada mais uma vez em meras conjecturas e
presunções, tenta induzir o Juízo em erro sem nem mesmo ter provas de que
determinada pessoa foi atendida pelo hospital em troca de votos.
Existe também a suposta paciente L. A. dos S., indicada em alegações, que nem
mesmo figura na lista de pacientes atendidos pela Santa Casa, portanto, mais uma
vez, a autora de forma leviana promove acusação infundada.
Com relação ao nome de G. B. R. da S., também se trata de nome que não consta
das listas encaminhadas pela Santa Casa e pela prefeitura de Santa Cecília. O que

Num. 44818058 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
consta na lista encaminhada é o nome G. B. da S., e inclusive existe um eleitor de
Santa Cecília do Pavão com este nome, sendo muito provavelmente quem tenha
realizado tal procedimento médico, desqualificando novamente a acusação da
autora. Da mesma forma, o nome de M. F. dos S. S., indicado por duas vezes nas
alegações finais, que não consta das listas encaminhadas pelo hospital e nem pela
prefeitura, o que consta nas listas é o nome de M. F. dos S., nome este de uma
eleitora que vota em Santa Cecília do Pavão, portanto a autora parece fazer
confusão até com nomes parecidos.
Da mesma forma ocorre confusão com o nome de J. C. da S. G., pois este nome
não consta nas listas da Santa Casa e da prefeitura de Santa Cecília, o nome que
consta é J. C. da S., que realizou exame no dia 19/08/2024 com a idade de 56 anos,
ocorre que o eleitor indicado nas alegações finais é nascido em 04/05/1970,
portanto, além do sobrenome divergente, teria 54 anos no dia do exame,
confirmando que se tratam de pessoas distintas. Assim como a eleitora A. N. F. V.
que também não consta nas listas encaminhadas, sendo que o nome que aparece
nas listas é A. L. F., e este nome, segundo o cadastro eleitoral, pertence a 11
eleitoras, mas nenhuma delas com domicílio eleitoral em São Sebastião da
Amoreira.
O nome de J. A. da S. até existe na relação encaminhada pela Santa Casa e pela
prefeitura de Santa Cecília, mas o eleitor de São Sebastião da Amoreira que consta
na peça de alegações finais (id. 129497901) é nascido em 09/07/1969, e o paciente
que realizou exame na data de 27/09/2024 tinha 56 anos, inclusive existe um eleitor
em Santa Cecília do Pavão de inscrição eleitoral nº. 0175(...), que possuía esta
idade na época do exame, provavelmente quem tenha realizado o ultrassom, pois o
eleitor de São Sebastião da Amoreira teria 55 anos de idade na data do exame,
restando comprovado novamente não ser o eleitor alegado pela parte autora.
Deve ser destacado também que, segundo informado pela própria autora, P. B. de
O. seria pai ou tio de um cabo eleitoral do candidato investigado Adevilson, assim
como R. B. da S., que seria cabo eleitoral de Adevilson, portanto, são pessoas que
já seriam apoiadoras do candidato, por trabalhar em sua campanha, não sendo
necessário que se oferecessem exames médicos em troca de voto.
Foram relacionados ainda os nomes de N. F. da S., que seria o vereador eleito pela
chapa dos investigados; J. M. F., que seria cunhado de vereadora eleita pela chapa
dos investigados; e M. E. A. T., que seria menor de idade e filha do candidato a
vereador e investigado ANDRE LUIS TEIXEIRA, sendo assim, são pessoas que já
são fortes apoiadoras da campanha de Adevilson, sem a necessidade de se precisar
de alguma contrapartida para fornecer tal apoio.
Importante ressaltar também que com relação ao paciente G. P. da S., é informado
que ele nasceu em 01/10/2023 e seria filho de um eleitor e residente de São
Sebastião da Amoreira, ocorre que, após seu nascimento, o paciente foi atendido
pelo convênio de Santa Cecília do Pavão nas datas de 26/11/2023; 05/12/2023;
07/01/2024; 22/04/2024; e 27/04/2024, portanto, logo após seu nascimento a criança
teve recorrentes atendimentos médicos, que teriam se iniciado ao menos em

Num. 44818058 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
novembro de 2023, antes mesmo de se adentrar no ano eleitoral de 2024, sendo
assim, percebe-se que tais atendimentos (de um possível morador de São
Sebastião da Amoreira), já ocorriam desde o ano de 2023, e seria muito leviano,
sem qualquer documento comprobatório, sustentar que os investigados antes
mesmo do ano eleitoral de 2024 já estariam fornecendo atendimentos pelo SUS em
outro município para obter vantagem eleitoral. Não se sabe se o paciente possui
parentesco em Santa Cecília do Pavão, ou, ainda que não possua, se os pais
preferem o atendimento médico por Santa Cecília do Pavão a São Sebastião da
Amoreira, para buscarem esse atendimento, todavia, se os investigados tivessem a
pretensão de obter alguma vantagem eleitoral ilícita, ofereceriam exames de forma
particular, não fazendo muito sentido o oferecimento de atendimentos também pelo
SUS, e muito menos atendimentos que se iniciaram ainda em 2023".

Quanto ao aspecto temporal, o recorrente alega que os documentos juntados demonstram que as
benesses foram exclusivas do ano de 2024, visando as eleições de 2024.
Todavia, sem razão.
Com efeito, conforme bem lançado na sentença, o juízo de origem com base nos documentos
encaminhados pela Santa Casa e pela prefeitura de Santa Cecília do Pavão, ponderou que no
"mês de agosto/2024 foram realizados 116 procedimentos médicos, enquanto que em
setembro/2024 foram 135, e se comparados com o mês de junho de 2024, antes do período
eleitoral (...) foram um total de 150 exames/consultas".
Nessa linha, a alegação não restou comprovada, eis que, na verdade, em relação ao período
anterior - junho/2024, houve diminuição de atendimentos médicos.
Conforme tratado na sentença, muitos eleitores listados pelos recorrentes eram de outros
municípios ou não tinham inscrição eleitoral.
Cabe salientar que a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral trata de fatos bastante
graves, todavia o conjunto probatório é fraco e insuficiente para demonstrar a prática de captação
ilícita de sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, por parte dos recorridos.
Da mesma forma, não se mostram presentes os requisitos caracterizadores da conduta vedada
prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, uma vez que não foi comprovada a entrega de
benefícios custeados pela Administração em troca de apoio político. Não há prova de que
Adevilson Gouveia, Alan Vinícius ou os demais investigados tenham custeado procedimentos,
determinado atendimentos, ou condicionado o acesso a serviços de saúde a apoio político ou
promessa de voto, bem como de que tenha havido agendamento irregular de consultas e exames
pelo prefeito de Santa Cecília do Pavão à época dos fatos, ou de que ele teria utilizado do
convênio de seu município para beneficiar os eleitores de São Sebastião da Amoreira.
A caracterização da conduta abusiva, em qualquer uma de suas subespécies, demanda a
presença de requisito indispensável, inserido no artigo 22, XVI, pela Lei Complementar nº
135/2010, que não considera mais a potencialidade do resultado para influenciar na eleição, mas

Num. 44818058 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
a verificação da gravidade das circunstâncias do caso concreto.
Nesse sentido, recente julgado do TSE:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
VICE-PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
CONDUTAS VEDADAS. ART. 73 DA LEI 9.504/97. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
ART. 22 DA LC 64/90.
(...)
4. Nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, "para a configuração do ato abusivo, não
será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam".
(...)
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060089607, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 78, Data
28/04/2023, grifos nossos)

A jurisprudência do TSE caminha no sentido de que a gravidade é elemento típico das práticas
abusivas, que se desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e
outro quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito). Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. ABUSO DO
PODER POLÍTICO. UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E BENS DA PREFEITURA NA
CAMPANHA ELEITORAL. PROVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE. QUANTITATIVA
E
QUALITATIVA.
CASSAÇÃO
DOS
MANDATOS.
INELEGIBILIDADE.
PROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO
(...)
5. O art. 22 da LC 64/90 determina que, provocada, a Justiça Eleitoral tem o poder-
dever de investigar condutas que caracterizem desvio ou abuso do poder econômico
ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social.
6. De acordo com o inciso XVI do art. 22 da LC 64/90, para a configuração do
ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam.
7. Consoante jurisprudência deste Tribunal, o abuso de poder político se caracteriza
como o ato de agente público (vinculado à administração ou detentor de mandato

Num. 44818058 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45
eletivo) praticado com desvio de finalidade eleitoreira, que atinge bens e serviços
públicos ou prerrogativas do cargo ocupado, em prejuízo à isonomia entre
candidaturas (AIJE 0600814-85, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 2.8.2023).
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a
gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo
(significativa
repercussão
em
um
determinado
pleito),
destacando, ainda, que seu exame exige a análise contextualizada da conduta,
que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a posição das
pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
(...)
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se dá parcial provimento, para julgar procedente o
pedido formulado na ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), determinando:i) a
cassação dos mandatos de Marlon Roberto Neuber e de Jeferson Rubens Garcia
aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Itapoá/SC nas Eleições de
2020;ii) a declaração de inelegibilidade do primeiro recorrido, Marlon Roberto
Neuber;iii) a realização de eleições suplementares no Município, na modalidade
indireta;iv) o cumprimento imediato da decisão, independentemente de publicação
do acórdão.
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº060056430, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De
Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/08/2024).

Na hipótese, não restou configurado o abuso de poder político ou econômico nos termos do art.
22 da LC nº 64/90, uma vez que não demonstrada a ocorrência de qualquer conduta irregular,
tampouco o envolvimento direto ou indireto dos candidatos investigados nos fatos narrados. Não
há prova a demonstrar que ADEVILSON GOUVEIA, candidato a Prefeito, ALAN VINÍCIUS
SOARES FERREIRA, candidato a vice-prefeito, EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS,
então prefeito do Município de Santa Cecília do Pavão, ODETINO DE OLIVEIRA CASTRO, LUIZ
ANTÔNIO DA SILVA; MARCELO DEVIDES e ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA tenham custeado
procedimentos, determinado atendimentos, ou condicionado o acesso a serviços de saúde a
apoio político ou promessa de voto.
Conforme pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral: "os atendimentos investigados foram
objeto de verificação nominal pelo Juízo singular, de forma que não se constatou o favorecimento
de eleitores identificados com a chapa de situação, nem o atendimento seletivo de cidadãos com
base em critérios político-partidários".
Assim, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de improcedência da
presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral é medida de rigor.

Num. 44818058 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 19/12/2025 15:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121915555895600000043754827
Número do documento: 25121915555895600000043754827
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2025 16:04:45

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TRABALHO POR AMOREIRA, para o fim manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assaí/PR, que julgou improcedente a
presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600499-34.2024.6.16.0035 - São Sebastião da Amoreira - PARANÁ - RELATOR (A): DESA.
ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - RECORRENTE: TRABALHO POR AMOREIRA,
RESPEITO PELAS PESSOAS[PP / PL / PSD] - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR - Advogados
do(a) RECORRENTE: VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, ANDRE PEREIRA DOS SANTOS -
PR86182, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A - RECORRIDOS: ADEVILSON LOURENCO DE GOUVEIA, ALAN VINICIUS SOARES
FERREIRA, EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO DA SILVA, ODETINO
DE OLIVEIRA CASTRO, ANDRE LUIS TEIXEIRA, MARCELO APARECIDO DEVIDES - Advogados
do(a) RECORRIDO: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - PR000002074, THAIS FERNANDA
MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS
GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2025.